Tribunal: TJSP
Processo: 1006467-32.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006467-32.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
apelantes ALFA SEGURADORA S/A e FINANCEIRA ALFA S/A, são apelados
ANA PAULA RAMOS (ESPÓLIO) e OSCAR RAMOS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-32.2018.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 45.124 - Cida
2
VOTO No: 45.124
APEL.No: 1006467-32.2018.8.26.0362
COMARCA: Mogi Guaçu
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fernando Colhado Mendes
APTE. : Alfa Seguradora S/A. e Financeira Alfa S/A.
APDO. : Espólio Ana Paula Ramos representada por seu inventariante
Oscar Ramos
Seguro. Contratos de mútuo bancário. Cobertura
securitária decorrente da morte da segurada.
Evento
coberto
pelo
seguro
prestamista
contratado à época. Alegação de doença
preexistente.
Não
comprovação.
Direito
à
quitação desde o evento morte. Sentença que
deu adequado desfecho, inclusive, quanto à
limitação da cobertura.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 635/637, embargada e declarada à fl. 643, que julgou
parcialmente procedente a ação ajuizada para determinar a pagamento do
seguro e extinção da dívida, assim como a exclusão do nome da falecida do
cadastro de devedores. Condenou as rés ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados, em 10% do valor das dívidas.
As vencidas pugnam pela inversão reafirmando a doença
preexistente da segurada, para excluir a cobertura contratual.
Regularmente processado, o recurso foi impugnado,
subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
É dos autos que Ana Paula Ramos faleceu em 13 de
Maio de 2017; e que a falecida havia subscrito os contratos de mútuo de fl.
29/40, com a concomitante contratação do seguro prestamista.
Não obtida a quitação do contrato administrativamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-32.2018.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 45.124 - Cida
3
espólio ajuizou a presente ação.
.
As rés, ora apelantes, alegam doença preexistente para
excluir a cobertura contratual.
Contudo, pela análise dos autos, a cobertura securitária
pela morte correspondia em montante “igual ao saldo devedor limitado ao
valor contratado”, percebe-se, desta forma, que o evento morte ensejaria a
quitação dos contratos de mútuo, desde que a doença tenha acometido o
segurado depois da celebração do contrato, é certo.
No caso, as apelantes não lograram êxito demonstrar a
preexistência de doença à assinatura do contrato e daí não há falar em
exclusão da cobertura contratual.
Caberia às apelantes, antes ofertar o seguro prestamista
e, consequentemente efetivar a contratação, diligenciar pela verificação do
estado de saúde da contratante, não cabendo negar a quitação do contrato,
tendo em vista que os prêmios dos seguros vinham sendo pagos em dia,
conforme a prova dos autos.
Não há nos autos, prova de que a apelante exigiu
nenhum exame de saúde da segurada ou teve o cuidado de examiná-los, pelo
que, não se pode agora, alegar má-fé da recorrida ao pretender a quitação do
contrato.
Aliás, a prova documental trazida aos autos à fl. 342
vem em abono às alegações do espólio, pois o benefício previdenciário

consistente em Auxílio Doença -, somente foi solicitado em Março 2017,
afastando, por este aspecto, também, a preexistência de doença ao contrato
de seguro firmando em 2015.
Por tais razões e não demonstrada a alegada
preexistência de doença, não há como se negar a cobertura securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006467-32.2018.8.26.0362 - Mogi Guaçu - Voto no 45.124 - Cida
4
pleiteada, o que impõe a quitação do contrato a partir do óbito, tal como
determinado na r. sentença.
Por fim, tem-que o MM. Juízo “a quo” limitou
adequadamente a cobertura securitária, nos termos que ficou contratado, não
podendo se falar em julgamento “ultra petita”.
Ante o improvimento do recurso, majora-se a verba
honorária sucumbencial para 12% sobre o valor das dívidas, nos termos do
§11 do art. 85 do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica